Tribunal: TJDFT
Processo: 0705574-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705574-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLARA ALENCAR CASTRO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por CLARA ALENCAR CASTRO, rejeitou a impugnação apresentada pela Fazenda Pública. Aduz o agravante que a execução em curso está lastreada em título judicial cuja validade está sendo questionada na Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada pelo Distrito Federal, na qual se requer a suspensão dos efeitos do acórdão exequendo até o julgamento do mérito. Sustenta que o acórdão que fundamenta a execução viola o artigo 169, § 1o, I, da Constituição Federal e o artigo 21, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois o reajuste salarial concedido não contou com a necessária previsão orçamentária, o que tornaria o título inexigível, conforme a jurisprudência consolidada no Tema 864 do STF (RE 905.357/RR). Destaca que a decisão agravada desconsiderou que a jurisprudência do TJDFT tem reconhecido o efeito suspensivo em casos análogos. Defende que o título judicial exequendo configura coisa julgada inconstitucional, sendo inexigível perante o Poder Público nos termos do artigo 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC, uma vez que o entendimento firmado pelo acórdão contrariaria a decisão do STF no Tema 864, que condiciona a validade de reajustes salariais à existência de previsão na Lei Orçamentária Anual (LOA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Alega, ainda, que houve aplicação indevida da taxa SELIC na correção dos débitos, configurando anatocismo (juros sobre juros), o que contraria o entendimento do STJ no Tema Repetitivo 99 e do STF na ADC 58/DF. Argumenta que a SELIC já engloba juros e correção monetária, de modo que sua incidência sobre valores previamente corrigidos viola o artigo 4o do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura) e a Súmula 121 do STF. Ressalta, ainda, a inconstitucionalidade do artigo 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, que permite a incidência da SELIC sobre o montante consolidado da dívida (incluindo juros moratórios), gerando aumento indevido da despesa pública e afetando o princípio do planejamento e da responsabilidade fiscal, previstos na Emenda Constitucional 109/2021. Por fim, requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao agravo, suspendendo a execução até o trânsito em julgado da Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000; subsidiariamente, a suspensão para recebimento dos valores, até o julgamento da ação rescisória. No mérito, pugna pela reforma da decisão para reconhecer a inexigibilidade do título, com a extinção da execução, ou não sendo esse o entendimento, a declaração de inconstitucionalidade do artigo 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, com a determinação de que a SELIC incida apenas sobre o principal atualizado, sem incorporação de juros anteriores; É o sucinto relato. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso para fins de obstar o prosseguimento do feito executivo na origem, com fundamento na existência de prejudicialidade externa e, ainda, na inexigibilidade do título, além da incidência de forma indevida da SELIC na atualização do suposto débito exequendo. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa: Ação de conhecimento proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/GDF contra o Distrito Federal em 17/07/2017. A sentença proferida na fase de conhecimento julgou procedente em parte os pedidos contidos na inicial para: “... condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Os valores definidos no item “b” supra ficarão sujeitos a correção monetária, que incidirá sobre o débito desde a data do vencimento (data em que efetuado o pagamento a menor) pelo índice legal, observada a Lei 9.494/1997 (com as alterações da Lei 11960/2009), aplicados os critérios definidos pelo c. STF no julgamento de Questão de Ordem nas ADI 4357 e 4425, assim resumidos: fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários. Além disso, deverão ser pagos também juros de mora, pelo índice legal, a partir da citação ocorrida neste processo.” Em grau de apelação foi proferido acórdão para conhecer e negar provimento ao recurso do réu e, por sua vez, conhecer e dar provimento ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Em sede de embargos de declaração, foi deferido parcial provimento para substituir os termos “Carreira de Magistério Público do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.105/2013” pelos termos “Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.184/2013”. No STJ a situação não se alterou, da mesma forma no STF. Foi apresentada ação rescisória pelo Distrito Federal distribuída sob o no 0723087-35.2024.8.07.0000 em que no dia 07/06/2024, a Desembargadora Sandra Reves indeferiu a tutela de urgência que requeria a suspensão do processamento de todas as liquidações/execuções. Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Ressalte-se, contudo, que embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir até a expedição dos requisitórios. Todavia, o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.184/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SINDSASC/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao Tema 864 e com o próprio tema em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. A respeito do distinguishing, oportuna a transcrição dos Enunciados do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC: “Enunciado 174. A realização da distinção compete a qualquer órgão jurisdicional, independente da origem do precedente invocado.” “Enunciado 306. O precedente vinculante não será seguido quando o juiz ou tribunal distinguir o caso sob julgamento, demonstrando, fundamentalmente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta, a impor solução jurídica diversa.” Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado e não se trata de julgado fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Assim, rejeito as alegações. No título executivo que deu origem a este cumprimento foi fixado que incidem os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, e o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF); e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). O Distrito Federal contesta também a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado e que não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. O Distrito Federal alegou excesso de execução porque o autor "não decresceu os juros moratórios posteriores ao termo inicial (citação)”, além disso, erro na forma de utilização da taxa Selic, informou também que a parte não apresentou em sua petição qual o mês e ano para atualização, razão pela qual foi utilizado com base o mês e ano da petição. Disse, ainda que a planilha de atualização apresentada pela parte autora apresenta erro material, onde o somatório do SUBTOTAL 1 e 2 não corresponde ao cálculo. Sobre esse tema a parte autora, instada a se manifestar após a impugnação, esclareceu que os cálculos abarcaram os valores devidos a título de reajuste e inclusive com seus reflexos durante os meses de novembro/2015 a março/2022, que em relação a atualização monetária, os cálculos do exequente foram corrigidos e aplicados juros de mora conforme definido no título judicial, isto é, juros de mora a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida, respeitando a EC 113/2021 a partir de sua entrada em vigor (dezembro de 2021). Sem nada falar sobre o decréscimo dos juros após a citação. Com razão em parte o Distrito Federal. Nota-se, pela planilha juntada, que há um campo em cada mês lançado que se refere aos juros. No referido campo há os índices utilizados pelo autor, de modo que não se sustenta insurgência do ente público nesse sentido. Todavia, considerando que a sentença fixou que sobre os valores devidos incidiria juros de mora a partir da citação, assiste razão ao Distrito Federal pois, da citação para a frente, deverá haver decréscimo dos juros moratórios, estando equivocados os cálculos da parte autora, nesse ponto. O alegado erro de aplicação da Selic não encontra amparo no ordenamento jurídico como já explicado acima, estando correta a forma de aplicação utilizada pela parte autora. Em que pese os cálculos da parte autora não apresentaram expressamente a data da atualização, a análise da planilha associada com a inicial permite entender que estão atualizados até o mês de propositura do cumprimento de sentença, de modo que não há prejuízo à parte requerida, que pode atualizar seu valor até a data de sua impugnação. Não há erro no somatório do subtotal 1 e 2. Basta verificar que o subtotal 1 e 2 apresentam os valores históricos e logo à frente de cada um desses valores históricos, os valores corrigidos que somados perfazem o campo da tabela que acompanha inicial de nome “Valor da Execução”, portanto, corretos, motivo pelo qual rejeito alegação de erro no somatório do subtotal 1 e 2. Esclareço que o título executivo deferiu a inclusão da gratificação natalina quando deferiu os reflexos oriundo da diferença encontrada como se nota pelo trecho que transcrevo: "(a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”." Portanto, esta verba (gratificação natalina) deve constar no cálculo por estar previsto no título executivo judicial. Ante a controvérsia das partes, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros acima fixados. Consigno que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Prejudicialidade externa em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e inexigibilidade do título Com efeito, o simples ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de liminar, não enseja a suspensão da execução individual, uma vez que esta é lastreada em título executivo judicial transitado em julgado, no qual houve ampla discussão das questões debatidas pelo Ente Distrital. É certo que o artigo 313, V, "a", do CPC realmente prevê a suspensão do processo em caso de prejudicialidade externa, mas isso depende da demonstração clara de que a ação rescisória trará impacto direto e inevitável no resultado da execução, estabelecendo, assim, relação de dependência/subordinação entre uma causa e outra. No caso em tela, não há previsibilidade concreta de que a ação rescisória será julgada procedente, salvo a clara intenção e esforço do Distrito Federal neste sentido. Além disso, o próprio CPC, em seu artigo 969, estabelece que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, exceto quando há a concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no presente caso. Logo, friso que o mero ajuizamento da rescisória não justifica a suspensão automática da presente execução individual. O Distrito Federal sustenta, ademais, que mesmo sem a concessão da liminar naqueles autos, há alta probabilidade de êxito na ação rescisória, com base na jurisprudência do STF sobre dotação orçamentária. Novamente, cuida-se de juízo probabilístico do Ente Distrital, diretamente interessado no feito, não havendo como se afirmar para qual lado penderá o julgamento da ação rescisória. Destaco, outrossim, que o próprio STF, em diversas ocasiões, tem enfatizado a necessidade de garantir a segurança jurídica e a estabilidade das decisões transitadas em julgado, priorizando a efetivação de decisões definitivas. O cumprimento da sentença, portanto, deve prevalecer, até que haja uma decisão definitiva na rescisória. Sucedendo a análise dos pedidos recursais, o Distrito Federal alega que a Lei Distrital no 5.184/2013, que embasa o título executivo, viola normas constitucionais e legais que exigem previsão orçamentária para aumento de despesas com pessoal, notadamente os artigos 169, § 1o, I, da CF/88, e 21, I, da Lei Complementar 101/2000. Ocorre que o debate acerca da adequação da citada Lei ao orçamento foi exaurido no mérito da ação coletiva que resultou no título executivo ora executado. A discussão, portanto, não pode ser renovada na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. Daí porque não há falar-se em inexigibilidade do título. Esclareço, por fim, que a possibilidade de procedência da ação rescisória, mesmo que se constitua lesão ao erário até aquele momento, não serve para suspender o feito na origem, uma vez que lastreada em título executivo judicial transitado em julgado. O interesse público e a proteção ao erário não podem se sobrepor exclusivamente e em qualquer hipótese aos direitos dos credores de verba alimentar, especialmente quando a execução já foi validada por meio do devido processo legal. Excesso na execução Inexiste o sustentado anatocismo ou mesmo excesso verificado nos cálculos. O tema tem sido recorrente e, em que pese já haver me posicionado em sentido contrário, após reexame mais profundo da questão, atento às normas aplicáveis, entendo que a SELIC deva, de fato, incidir sobre o total consolidado do débito, sem exclusão dos juros aplicados no período anterior à mencionada Taxa. Isso porque a EC 113/2021 não obsta a incidência da Selic sobre o valor do principal, somado à correção e os juros, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitante à Selic. Vale recordar que houve alteração legislativa determinando a aplicação de outro índice para correção de débitos contra a Fazenda Pública, a contar da data acima citada, não se podendo afastar os encargos anteriores incidentes sobre o principal. A conclusão é ratificada pelos artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019, após as alterações empreendidas pela Resolução CNJ no 448/2022, verbis: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Desse modo, a decisão agravada está em conformidade com a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que é norma regulamentar vigente, de sorte que a aplicação da taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado, incluindo correção monetária e juros de mora, está de acordo com o que estabelecido pelo referido órgão. Também não vislumbro inconstitucionalidade da norma supratranscrita, vez que as alterações ocorridas guardam observância com o disposto na EC 113/2021, objetivando subsidiar a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Importante verificar que o CNJ possui competência para regulamentar questões administrativas relacionadas ao Poder Judiciário e suas resoluções têm força normativa até que sejam alteradas por instância superior. Além disso, a decisão segue precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), que têm interpretado consistentemente a aplicação da taxa SELIC conforme estabelecido pela EC no 113/2021. Assim, não há falar em anatocismo, pois a forma de cálculo adotada obsta a incidência de outro índice no período da SELIC, ou seja, a partir de dezembro de 2021, somente poderá ser aplicada a SELIC para correção do débito exequendo. É dizer: vedada é a cumulação de outros índices de correção monetária e juros de mora no período em que a atualização do débito deverá ser feita exclusivamente pela SELIC. A decisão, portanto, é condizente com a legislação aplicável e entendimento jurisprudencial atual, o que implica na ausência de probabilidade do direito do agravante e, por consequência, no indeferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo requerido. Ressalto, por oportuno, que o mero ajuizamento da ADI 7435/RS no STF não tem o condão de afastar, de imediato, a aplicação da norma questionada. Isso porque, não obstante a apresentação de medida cautelar, não houve, até o momento, qualquer decisão liminar sobre a matéria. Decidiu-se, tão somente, pela adoção do rito abreviado em 25/8/2023, inexistindo qualquer determinação de suspensão provisória da norma questionada. É dizer: por ora, não há impedimento quanto à adoção do disposto na Resolução 303 do CNJ, não se justificando, portanto, suspender os autos na origem até o julgamento da mencionada ADI. Vale ressaltar, por fim, que, embora tenha sido reconhecida a repercussão geral da questão constitucional tratada no Tema 1.349/STF, relativa à incidência ou não da taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida, não houve decisão suspendendo os efeitos da legislação impugnada, nem determinação para a suspensão da tramitação dos processos que abordam o mesmo tema. Assim, a ausência de probabilidade é o que basta para ensejar o indeferimento do pleito liminar. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator